Tribunal: TJDFT
Processo: 0812852-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSENTE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73008597).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a determinação de sua nomeação para o cargo de Administrador, da carreira de Assistência Pública à Saúde. Informou que foi aprovado para o cargo na 466a colocação. Aduziu que houve prorrogação do concurso para o dia 25/05/2024. Contudo, houve divergências referentes ao prazo final de validade do certame entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Economia do DF, o que foi discutido e dirimido pelo Tribunal de Contas, no processo no 00600-00003308/2024-14, que entendeu que o prazo de validade se encerrou em 17/10/2024. Noticiou que durante a validade do concurso, foram nomeados 355 candidatos do cadastro reserva para o cargo, porém 85 nomeações foram tornadas sem efeito. Explicou que no ano de 2023 a Secretaria de Saúde instruiu processo administrativo visando a nomeação de 242 Especialistas em Saúde, sendo 212 administradores e 30 contadores, o que alcançaria até o 590o aprovado para o cargo de Administrador, o que incluiria o requerente.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que de acordo com o processo administrativo, a nomeação de 212 aprovados para o cargo de administrador não foram suficientes para suprir a necessidade que atinge a atividade-meio ligada à área da saúde. Destacou a existência de vagas e a existência de dotação orçamentária para nomeação dos candidatos, de acordo com a exposição de motivos do processo administrativo. Argumentou que “havendo disponibilidade orçamentária, vagas e aprovados no concurso, não faz sentido a Administração Pública não nomear os aprovados, até mesmo, frisa-se, para privilegiar o princípio da continuidade do serviço público”. Alegou haver na LOA 2024 previsão de custeio de despesas com pessoal e concessão de benefícios. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital, ocorrer preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016).
7. No caso dos autos, o edital previa a existência de 10 vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva para a especialidade escolhida pela autora. O autor foi aprovado na 466a colocação. O caso dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no Tema 784 do STF. O autor não foi aprovado dentro das vagas destinadas a provimento imediato, não houve a nomeação de candidato aprovado em posição posterior à do autor, não houve a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior com preterição imotivada de candidatos. Nesse sentido, inexiste direito subjetivo à nomeação, que deve ou não ocorrer a critério da administração. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo da necessidade ou não da nomeação de candidato não preterido para fins de atendimento de demanda pelo serviço.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.